Tribunal: TJSP
Processo: 2024863-20.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO - IMPETRAÇÃO VISANDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE DE CONDUTA- DESCABIMENTO – TRANCAMENTO QUE SÓ É ADMITIDO QUANDO INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PROVA SOBRE A MATERIALIDADE- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.